Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-72.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707633-72.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE FRAGA CANEDO, ENNIO FERREIRA BASTOS APELADO: URBITA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, 7 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator